Tribunal: TJES
Processo: 5027506-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027506-23.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: A.B. DE PAULA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO: SUDESTE COLOR FOTOS LTDA

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027506-23.2022.8.08.0024

RECORRENTE: A.B. DE PAULA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

RECORRIDO: SUDESTE COLOR FOTOS LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENUNCIADO 5 FONAJE. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente interpôs recurso inominado, digitalizado no ID. 8870996.

Verifica-se que o recorrido

apresentou contrarrazões no ID. 8870999, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 8870996), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 8870971), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto, afasto as alegações de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação formuladas pelo requerido.

Indefiro, ainda, o pedido de liberação dos valores bloqueados em id nº 23486292, por não vislumbrar qualquer irregularidade. Procedo nesta data a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, num total de R$ 3.469,75. Não resta mais qualquer bloqueio nas contas da empresa executada.

Intimem-se as partes para ciência. Após, aguarde-se a audiência de conciliação designada nos autos.”

Trata-se de Ação de Cobrança, em que a empresa autora ( Sudeste Color), postula o pagamento referentes a produtos fotográficos adquiridos pela requerida no fim de 2018, no valor total de R$ 8.650,88. Sentença que julgou procedente o pedido condenando a AB de Paula Comércio ao pagamento do valor de R$ 8650,88 à autora.

Proposto o cumprimento de sentença, a executada AB de Paula interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, id. 8870935, cujas alegações foram rejeitadas, id. 8870971.

A executada, interpôs embargos de declaração em face da sentença, id. 8870935, alegando omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento de nulidade de citação, que foram rejeitados, id. 8870994.

Interposto pela Recorrente Recurso Inominado, objetivando a reforma da r. sentença, id. 8870935, alegando, em síntese, inexistência de citação válida no processo de conhecimento, pois a citação foi recebida por terceiro, Sra. Paula Câmara Souza, que não é porteira do local e não possuía capacidade para receber citação. Alega ainda sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“(...)Todavia, considerando que matérias de ordem pública podem ser arguidas a qualquer tempo e que não houve qualquer pronunciamento judicial a respeito de tais questões, passo a analisar as alegações de ilegitimidade passiva e nulidade de citação formuladas pelo credor.

No que toca à alegação de nulidade da citação, não assiste razão à impugnante. Isso, pois, o mandado de citação foi cumprido no endereço registrado no próprio contrato social da credora como sede de suas atividades.

Sobre o tema, o Enunciado nº 5 do FONAJE dispõe que “a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”, motivo pelo qual não vislumbro qualquer irregularidade no ato.

Da mesma forma, a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
não merece prosperar. Isso, pois, à luz da teoria da aparência, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação são verificadas com base nas alegações formuladas pelo autor em petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo.

No caso dos autos, no bojo da ação que originou o presente Cumprimento de Sentença (autos nº 0025556-70.2019.808.0347, Projudi), o autor demonstrou ter celebrado negócio jurídico junto à ré, com a emissão de boleto para pagamento em seu nome, fazendo-se a requerida legítima a figurar no polo passivo da ação de cobrança em questão.”

No que tange a alegação da recorrente de que a Sra. Paula não é porteira do local e não possui vínculo com a empresa, não comprova o alegado nos autos, ainda,
ao invés de manter seus argumentos no campo da mera hipótese, caberia à recorrente comprovar que o recebimento de má-fé por terceiros é uma possibilidade factível, ônus do qual não se desincumbiu.

Verifica-se ainda que a citação foi realizada por oficial de justiça, que detém de fé pública. Ainda,
nada impediria a recusa de recebimento da citação por terceira pessoa, o que não ocorreu.

Não fosse por isso, a jurisprudência entende que a entrega da correspondência no endereço é suficiente para fins de citação. A respeito, cita-se o Enunciado nº 5 do FONAJE: “ A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença primeva.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)